Tribunal: TJBA
Processo: 8036271-19.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036271-19.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDVALDO PURIFICACAO MUNIZ e outros

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE TAPIOCA BASTOS, EIKE CHAGAS MENEZES, CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO, EIKE CHAGAS MENEZES, PAULO HENRIQUE TAPIOCA BASTOS

PJ05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INTENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Uber do Brasil Tecnologia Ltda. contra o acórdão prolatado nos autos do processo nº 8036271-19.2021.8.05.0001, alegando omissões e obscuridades quanto à motivação da desativação da conta do motorista, aplicação do art. 188, I, do Código Civil, ausência de dedução de custos operacionais nos lucros cessantes e fixação dos juros moratórios. O recurso foi devidamente conhecido.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o acórdão recorrido padece dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC — omissão, obscuridade ou contradição — aptos a ensejar o acolhimento dos aclaratórios, ou se o embargante busca apenas rediscutir a matéria já decidida.

III. Razões de decidir
3. Não se verifica omissão quanto à motivação da desativação da conta, pois o acórdão foi claro ao reconhecer que a empresa não comprovou a justa causa invocada.
4. A tese de existência de advertências prévias foi afastada em razão da ausência de provas nos autos.
5. Não há omissão quanto ao art. 188, I, do Código Civil, pois a conduta foi considerada ilícita por ausência de comprovação.
6. A alegação relativa aos custos operacionais nos lucros cessantes foi corretamente repelida como inovação recursal.
7. A fixação do termo inicial dos juros foi expressamente tratada no acórdão, não havendo obscuridade.
8. Os embargos configuram mero inconformismo com o julgado, sem a presença dos vícios legais.
9. A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC foi afastada por inexistência de caráter protelatório.

IV. Dispositivo e tese
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. Não se configuram omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão impugnado enfrenta adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida.
3
. A multa do art. 1.026, § 2º, do CPC só é cabível quando evidenciado o caráter protelatório do recurso."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº.
8036271-19.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargante
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
e embargado
EDVALDO PURIFICACAO MUNIZ.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR

os embargos de declaração
,
nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das Sessões,____de___________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA